Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PREJUDICIALIDADE. APRECIAÇÃO CONCOMITANTE. PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO ADEQUADO.
1. Nos termos do §4o do art. 50 do Código Civil, mesmo se comprovada a existência de grupo econômico, na hipótese de não haver prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não se autoriza a desconsideração da personalidade para se alcançar patrimônio de pessoa jurídica que não figurou no contrato.
2. Recurso de ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA (PJe 0719702-84.2021.8.07.0000) conhecido e provido. Recurso de IVAN CARDOSO SOARES MAIA (PJe 0719681-11.2021.8.07.0000) conhecido e não provido.